Tribunal: TJDFT
Processo: 0726771-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726771-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0726817-56.2021.8.07.0001. Verifica-se que o recurso foi interposto desacompanhado da guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Além disso, o recorrente não formulou requerimento no sentido de obter a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso e não há notícia a respeito de ter sido concedido o benefício aludido pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Fica o recorrente advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de julho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator